Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

APELADO: ROMILDA COUTO CARVALHO

Advogado(s)
:
MIRIAM BARNABE DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO EM R$ 10.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. APELO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - O ônus da prova quanto à existência e validade do débito recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VI, CDC.

II - A ausência de comprovação da relação contratual e da inadimplência do consumidor enseja a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do cadastro restritivo de crédito.

III - A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral, sendo devida a indenização correspondente.

IV - Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000435-68.2023.8.05.0080, em que são partes, como Apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, e, como Apelado, ROMILDA COUTO CARVALHO.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora